Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ECAD (ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO). LEI DOS DIREITOS AUTORAIS (LEI N.o 9.610/98). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. A Lei de Direitos Autorais (9.610/1998) garante que os criadores musicais sejam remunerados quando suas canções são tocadas publicamente. 2.1. Na trilha do col. STJ, o enunciado da Súmula 63 do estabelece que “são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica em estabelecimentos comerciais”.
3. Sob esse enfoque, não há como prosperar a argumentação da parte embargante quando o acórdão que não acolhe as razões defendidas em seu apelo, ou mesmo quando o resultado do voto não atende aos interesses perseguidos, ainda que não haja expresso pronunciamento acerca de todos os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão.
4. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de embargos de declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
5. Embargos conhecidos e não providos.